Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-65.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000076-65.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS FIXADOS
DEVEM SER MAJORADOS EM SEDE RECURSAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória ajuizada pelo autor, perante o Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Uruçuca, visando à anulação do Auto de Infração nº 97.466 lavrado pela AGERBA com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

2. A apelada informou que seu cunhado conduzia seu veículo particular, não realizando qualquer atividade de transporte coletivo.

3. A sentença julgou procedente o pedido, anulando o auto de infração.

4. A demandada interpôs apelação sustentando em síntese: presunção de legitimidade dos atos administrativos; impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo; validade da autuação; inadequação dos honorários fixados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto de infração lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pode ser validamente aplicado a particular que não presta serviço de transporte intermunicipal nos moldes legais; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei Estadual nº 11.378/2009 disciplina a organização, fiscalização e o poder de polícia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia (SRI), destinando-se aos concessionários e permissionários que exploram serviço público com itinerários, tarifas e horários definidos, conforme seu art. 4º.
7. O art. 40 da lei, que fundamentou o auto de infração, exige a demonstração de prestação irregular do serviço de transporte intermunicipal previsto no diploma, o que pressupõe atividade típica de delegatário de serviço público.

8. Não havendo demonstração de aliciamento de passageiros, cobrança de tarifa, itinerário fixado ou qualquer elemento que revele exploração de serviço de transporte intermunicipal com características próprias do SRI, não se configura a infração administrativa imputada.

9. A mera condução de passageiros em veículo particular não configura, por si só, serviço de transporte intermunicipal de passageiros previsto na Lei nº 11.378/2009.

10. A aplicação da lei estadual a particulares que não são delegatários viola o direito de locomoção, o uso regular da propriedade e extrapola o poder de polícia da Administração, conforme entendimento pacificado nas Câmaras Cíveis deste Tribunal.

11. Ainda que se admita competência estadual para regulamentar o transporte intermunicipal, a competência legislativa sobre trânsito e transporte é privativa da União, de modo que eventuais irregularidades praticadas por particular sujeitam-se ao Código de Trânsito Brasileiro, e não à Lei Estadual nº 11.378/2009.

12. Quanto aos honorários, incide o art. 85, § 8º, do CPC, pois o proveito econômico não é elevado, justificando o critério adotado.

13. Diante do improvimento da apelação, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, impondo-se a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que anulou o auto de infração.

15. Tese de julgamento: “É inválido o auto de infração lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 quando dirigido a particular que não presta serviço de transporte intermunicipal nos moldes da legislação, impondo-se a anulação do ato administrativo”.

Dispositivos relevantes citados

– Constituição Federal: art. 22, XI.

– Lei Estadual nº 11.378/2009.

Jurisprudência relevante citada

– TJBA, APL 0001023-91.2011.8.05.0256.

– TJBA, APL 80068174620218050113.

– STJ, Tema Repetitivo 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000076-65.2025.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recuso
, nos termos do voto do relator.